Tribunal: TJMT
Processo: 0019942-05.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0019942-05.2006.8.11.0041
RECORRENTE: ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n.0019942-05.2006.8.11.0041
RECORRENTE: ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0019942-05.2006.8.11.0041 (id 92547462)
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID 83474990):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - APÓLICE DE SEGURO INDIVIDUAL DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU HOSPITALAR – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 -REAJUSTE ANUAL – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO PERÍODO MAIO DE 2005 A ABRIL DE 2006 - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS 65 ANOS – PERCENTUAL ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A sentença não está inquinada de nulidade, pois da leitura do seu conteúdo extrai-se o pronunciamento do Julgador quanto à permanência do reajuste anual de 5% por segurado que já ultrapassou a idade de 65 anos, concedido ao Apelante desde o início da demanda por meio de decisão liminar.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito do recurso repetitivo (Tema 952), firmou o entendimento no sentido de que as cláusulas entabuladas nos contratos antigos, ou seja, aqueles não foram adaptados à Lei no 9.656/98, devem ser obedecidas quando não configurar abusividade dos percentuais de aumento.
Do conjunto probatório, verifica-se que a abusividade dos reajustes financeiros anuais previstos no contrato se concentra apenas no período de maio de 2005 a abril de 2006, quando deveria ter sido aplicado 11,69% (onze vírgula sessenta e nove por cento) ao invés de 25,80% (vinte e cinco vírgula oitenta por cento).
A reajuste de faixa etária no importe de 5% (cinco por cento), a partir dos 65 anos, não merece alteração pois, além de estar previsto no item 14.3 do contrato, o percentual não se mostra abusivo.
(TJMT, ApCiv no 0019942-05.2006.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 14.04.2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 91207116.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, aviada por ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, que manteve, à unanimidade, a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual, nos autos de ação revisão contratual movida pelo beneficiário do plano em face da seguradora, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para revogar a decisão liminar concedida, no que concerne à suspensão do TAC n.o 001/2004, bem como determinou a aplicação do percentual de 11,69% à mensalidades do ano de 2005, e assentou que a diferença paga pelo autor deverá ser restituída com o acréscimo de correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento e juros de mora de 1% desde a data da citação. Determinou ainda que a seguradora proceda ao reembolso da quantia de R$ 25,60 devidamente atualizado pelo índice INPC a partir da data em que deveria ter restituído e juros de 1% da data da citação. Por derradeiro, autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte Ré e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.
A parte recorrente sustenta violação dos artigos 489, § 1o, V, e 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão no exame da tese relativa aos reajustes a partir dos 60 anos de idade e 5% a.a. a partir dos 66 anos, especialmente em face do Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, e do Tema de Repercussão Geral n. 381, bem como do artigo 230 da Constituição Federal.
Nesta perspectiva, assevera que se o órgão fracionário analisasse “os fundamentos acima apontados, evidente que outra teria sido a conclusão adotada, no sentido de reconhecer que os aumentos em função da faixa etária acima dos 60 anos e 5% aos 66 anos ao Recorrente e aos segurados do presente contrato são ilegais e abusivos” (ID 92547462 - Pág. 10).
Invoca ainda violação aos artigos 6o, inciso III, e 51 IV, XV, e § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a abusividade no reajuste das mensalidades do plano de saúde se espalha para além do lapso temporal reconhecido pelo aresto recorrido. Neste ponto, assevera que “se o v. acórdão considerou abusivo o incremento do prêmio fixado pelo Recorrido para o período indicado PORQUE SUPEROU EM MUITO OS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS, deveria ter sido aplicado esse mesmo raciocínio para aqueles outros fixados de acordo com o TAC 101/2004 e que extrapolaram os aludidos índices das Resoluções da ANS, já que esse foi o critério adotado por ambas as instâncias quanto à abusividade” (ID 92547462 - Pág. 17)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 92802984 e 92776477).
O preparo foi devidamente recolhido (ID 85606995).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 97217953.
É o relatório.
Decido.
1- Da - inaplicabilidade da sistemática de recursos repetitivos – afastamento do Tema 952/STJ
O órgão fracionário recorrido fez expressa menção ao julgamento proferido no REsp 1.568.244/RJ, no qual se fixou o entendimento de que:
“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Neste tirocínio, assentou esta Corte de Justiça quanto à validade do reajuste das mensalidades do plano de saúde objeto destes autos, mas excluiu do seu campo de incidência o ano de 2005, ante a constatação de notória abusividade neste período, a ferir as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor.
A parte recorrente, por outro lado, sustenta que a Tese 952 foi aplicada de forma incompleta, pois o período de reajustes arbitrários, consoante prova acostada aos autos, é superior ao reconhecido no acordão.
Nesta senda, percebe-se claramente que a parte recorrente não discute a incidência do Tema 952, apenas pretende que a exceção dali extraída – ilegalidade de reajustes abusivos por ocasião da faixa etária, se estenda nestes autos a período superior do que no sufragado por este Sodalício.
Trata-se, portanto, de situação fática que precede à aplicação do Tema 952, razão pela qual não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC – ausência de omissão.
A parte recorrente alega ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a pontos que, se melhores analisados, poderiam infirmar a decisão recorrida, em especial no exame da tese relativa aos reajustes a partir dos 60 anos de idade e 5% a.a. a partir dos 66 anos, especialmente em face do Estatuto do Idoso, Código de Defesa do Consumidor, Repercussão Geral no 381, e artigo230/ CF.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido, atento ao cenário fático da causa, se manifestou quanto a esta controvérsia, como se observa dos seguintes excertos (ID 86086451):
“Não se desconhece que o contrato em exame foi firmado entre as partes no ano de 1.993, ou seja, antes da promulgação da Lei 9.656/98, sem que houvesse qualquer adequação ao regramento novo.
Com efeito, em atenção às diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, tenho que o reajuste de faixa etária, no importe de 5% (cinco por cento), a partir dos 65 anos, não configura ilegalidade na cobrança pois, além de estar devidamente previsto no item 14.3 do contrato, o percentual não se mostra abusivo.
Assim, em que pese o Apelante defender que este reajuste violou a proteção garantida no art. 51, IV e XV, II do CDC e o art. 15, § 3.o da Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), é necessário repetir que o Superior Tribunal de Justiça não considera discriminação do idoso a cobrança de valores diferenciados em razão da idade, sendo vedado apenas aquele que for desproporcional ao beneficiário, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.
Importante anotar que a mudança de faixa etária de 65 para 66 anos não é fator predominante para a estabilização do valor do prêmio a ser pago pelo consumidor, sendo justificável este tipo de reajuste em razão do perfil de utilização dos serviços de saúde pelo idoso.
A partir dessas premissas, não há evidência de violação ao artigo 1.022 inciso II do CPC.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
3- Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais -Súmulas 5 e 7 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 6o, inciso III, e art. 51, IV XV, § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer abusividade dos reajustes de mensalidades para além do período reconhecido no acordão.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 80180992):
“Nesse aspecto, consoante se extrai do Laudo Pericial encartado no ID. 74449095, é certo que o índice utilizado pela Apelada no período de maio a abril de 2006 (25,80%) extrapolou o razoável, pois superou o limite fixado nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde. Para maior clareza, transcrevo trecho do documento elaborado pela Expert:
[...] Conclui-se, pois, na contramão do que tenta impor o Apelante, que a abusividade dos reajustes previstos no contrato se fixa tão somente no período de maio de 2005 a abril de 2006, quando deveria ter sido aplicado 11,69% ao invés de 25,80%.
Por esses fundamentos, não entrevejo razões para a reforma da sentença que determinou a aplicação do reajuste de 11,69% às mensalidades do ano de 2005.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, a fim de afastar o fundamento de razoabilidade quanto aos reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde, à exceção do período de maio 2005 a abril de 2006, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGALIDADE DOS REAJUSTES COMPROVADA. REVISÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que os reajustes aplicados no caso concreto encontram-se expressamente previstos no contrato firmado entre as partes e que não há neles nenhum caráter abusivo ou ilegalidade. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso, demandaria o reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõem as Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1910968/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 28/05/2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0019942-05.2006.8.11.0041 (id. 92547470)
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID 83474990):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - APÓLICE DE SEGURO INDIVIDUAL DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E/OU HOSPITALAR – CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 -REAJUSTE ANUAL – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO PERÍODO MAIO DE 2005 A ABRIL DE 2006 - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS 65 ANOS – PERCENTUAL ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A sentença não está inquinada de nulidade, pois da leitura do seu conteúdo extrai-se o pronunciamento do Julgador quanto à permanência do reajuste anual de 5% por segurado que já ultrapassou a idade de 65 anos, concedido ao Apelante desde o início da demanda por meio de decisão liminar.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.568.244/RJ, sob o rito do recurso repetitivo (Tema 952), firmou o entendimento no sentido de que as cláusulas entabuladas nos contratos antigos, ou seja, aqueles não foram adaptados à Lei no 9.656/98, devem ser obedecidas quando não configurar abusividade dos percentuais de aumento.
Do conjunto probatório, verifica-se que a abusividade dos reajustes financeiros anuais previstos no contrato se concentra apenas no período de maio de 2005 a abril de 2006, quando deveria ter sido aplicado 11,69% (onze vírgula sessenta e nove por cento) ao invés de 25,80% (vinte e cinco vírgula oitenta por cento).
A reajuste de faixa etária no importe de 5% (cinco por cento), a partir dos 65 anos, não merece alteração pois, além de estar previsto no item 14.3 do contrato, o percentual não se mostra abusivo.
(TJMT, ApCiv no 0019942-05.2006.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Clarisse Claudino da Silva, Julgado em 14.04.2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 91207116.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, aviada por ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, que manteve, à unanimidade, a sentença proferida pelo juízo da 5a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Revisão Contratual movida pelo beneficiário do plano em face da seguradora, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para revogar a decisão liminar concedida, no que concerne à suspensão do TAC n.o 001/2004, bem como determinou a aplicação do percentual de 11,69% à mensalidades do ano de 2005, e assentou que a diferença paga pelo Autor deverá ser restituída com o acréscimo de correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento e juros de mora de 1% desde a data da citação. Determinou ainda que a Seguradora proceda ao reembolso da quantia de R$ 25,60 devidamente atualizado pelo índice INPC a partir da data em que deveria ter restituído e juros de 1% da data da citação. Por derradeiro, autorizou o levantamento dos valores depositados em juízo em favor da parte Ré e condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação.
A parte recorrente sustenta violação ao artigo 93 inciso IX da Constituição Federal, argumentando que o acordão recorrido se omitiu do exame da existência da Repercussão Geral no 381, que trata da aplicação do Estatuto do Idoso a contrato de plano de saúde firmado anteriormente à sua vigência, que é o caso dos autos, e, bem assim, do exame do disposto no caput do art. 230, da CF.
Assevera que “ao assim entender a Corte Local violou o art. 93, IX, da CF, além do art. 230, CF e o que dispõe a Repercussão Geral - Tema 381, na medida em que impede/dificulta o exame da constitucionalidade da matéria versada nos presentes autos, que é justamente a pretendida aplicação da garantia da dignidade e bem-estar do idoso pela aplicação da Lei no 10.741/2003 aos denominados contratos para prestação de serviços de saúde antigos” (ID 92547470 - Pág. 7)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 92802984 e 92776487).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso, conforme ID 97217953.
É o relatório.
Decido.
3- Da violação aos artigos 93 inciso IX da CF – Tema 339/ STF.
A parte recorrente pretende a anulação do julgado, em especial por entender que o acordão recorrido padece de fundamentação.
Assevera que a Câmara não mencionou a aplicação do Tema 381/STF a estes autos, impedindo a discussão de índole constitucional no que toca a este tema.
A temática foi afetada ao sistema de repercussão geral (TEMA 339,) no qual se fixou a seguinte tese:
Ementa - Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. AI 791292 QO-RG Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 23/06/2010 Publicação: 13/08/2010.
Em análise da decisão objurgada, observa-se que está fundamentada.
Houve menção da controvérsia, em especial quanto ao fato de que, em que pese a existência do Tema 381/STF, há lastro jurídico suficiente para esclarecer que no contrato em referência os reajustes não afrontavam a dignidade do consumidor idoso, conforme se observa dos seguintes trechos:
“o aresto invectivado esta Relatora fez constar que, em atenção às diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.568.244/RJ, julgado sob o rito do recurso repetitivo (Tema 952), o reajuste pela mudança de faixa etária, no importe de 5% (cinco por cento), a partir dos 65 anos, não configura ilegalidade, isso porque, além de estar devidamente previsto no item 14.3 do contrato, o percentual não se mostra abusivo.
Nesses moldes, em que pese à alegação do Embargante no sentido de que esta Relatora não se pronunciou a respeito da Repercussão Geral fixada no Tema 381 do STF (RE 630852), da decisão proferida neste Recurso Extraordinário em 29/06/2020, do entendimento do STF proferido na ADI 1931/DF e sobre a regra prevista no art. 230 da Constituição Federal, imperioso dizer que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Dito de outro modo, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: AgInt no REsp n.o 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n.o 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n.o 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.
Nesse panorama, ausente o vício de omissão pois, repito, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
No que se refere ao reajuste financeiro anual, esta Relatora registrou que a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n.o 1.568.244/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, determina que as cláusulas dos contratos antigos, ou seja, firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, que tratam do reajuste do prêmio devem ser respeitados, desde que não gerem abusividade ao Segurado, em observância à regras do código de defesa do consumidor.
Partindo dessa premissa, após detida análise do acervo probatório, em especial do Laudo Pericial anexado no ID. 74449095, conclui que o critério de reajuste (VCMH) adotado pela Apelada, não se mostra adequado ao caso concreto, pois representa um método indeterminado e subjetivo, violando demasiadamente o indispensável equilíbrio contratual, à luz do art. 6, III e art. 51, IV do CDC.
Convém destacar, que o Laudo Pericial apontou a abusividade dos reajustes tão somente no período de maio de 2005 a abril de 2006, quando deveria ter sido aplicado 11,69% ao invés de 25,80%.
Destaca-se, pois, que a regularidade do reajuste praticados nos demais períodos pela Embargada não contém irregularidades. Esta situação, por si só, não configura vício de contradição, tal como tenta convencer o Embargante.
Diante destas razões, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030 inciso I, alínea “a” do CPC.
5 – Do pedido de efeito suspensivo
Por fim, em virtude do não seguimento de ambos os recursos, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, inadmito o recurso especial; e
b) com fulcro no artigo 1.030, I, "a", nego seguimento ao recurso extraordinário, ante a aplicação do Tema 339 da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça